Tribunal: TJDFT
Processo: 0040474-16.2011.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação contra sentença prolatada em execução fiscal, que extinguiu o processo de execução, diante da quitação da dívida, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC. Sem custas e honorários.
2. De acordo com o art. 85, §10o, do Código de Processo Civil: ‘’art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.’’
2.1. Nesse sentido, com base no princípio da causalidade, ainda que extinta a ação após quitação da dívida, a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com a verba sucumbencial.
2.2. Logo, o inadimplemento pelas executadas ao tempo do ajuizamento da ação, que perdurou por vários anos após a citação, a despeito do pagamento extrajudicial subsequente, é causa suficiente para imposição às recorridas do ônus de arcar com as despesas decorrentes da instauração do processo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, e os percentuais fixados nos termos do art. 85, § 3o, I a V, do CPC.
4. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20 (vinte) por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC.
5. Em razão do princípio da causalidade, as executadas, ora apeladas, devem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 3o, I, e § 10, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.